Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de homologação de cálculos em relação a DOMINGOS NERIS DOS SANTOS. A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com os cálculos do DF de ID: 4166974. Nesse quadro, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 4166974. Expeça-se precatório em benefício de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na sequência, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42593129, bem ainda quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador